Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade da abordagem policial; (ii) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação; e, (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a abordagem policial se justifica quando precedida de informações que indiquem fundada suspeita, como “denúncias” de populares relatando atitude suspeita do agente, nos termos do art. 244 do CPP e do art. 5o, XI, da CF/88, afasta-se a preliminar de nulidade.

4. Se a autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal colhida sob contraditório, pela confissão do réu, pelo laudo de apreensão e laudo pericial que atesta a adulteração da arma, não há falar em absolvição.

5. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes porque condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 05 anos não podem ser usadas para fins de reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, conforme orienta o STJ.

6. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 64, I, e 68; CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei no 10.826/03, art. 16, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.177.382/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1712749, 0703796-17.2022.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 07.06.2023.